Tribunal: TCU
Processo: 038.346/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em desfavor de Centro de Convivência Mundo Melhor (originalmente Centro de Convivência Menina Mulher) e de suas ex-dirigentes, as Sras. Luciane Machado Baptista (gestão: 31/12/2007-10/3/2010) [falecida] e Rosimeire Martins de Oliveira (gestão: 11/3/2010-19/9/2011), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de Cooperação no 102/2007 - MinC/FNC [Siafi 624324], firmado entre o extinto Ministério da Cultura e a referida entidade, cujo objeto consistia em prestar apoio a projeto cultural Fazendo Arte Através do Espelho (Pronac 06-7226).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de Cooperação no 102/2007 - MinC/FNC (Siafi 624324), firmado entre o extinto Ministério da Cultura e a referida entidade, cujo objeto consistia em prestar apoio a projeto cultural " Fazendo Arte Através do Espelho " (Pronac 06-7226), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Centro de Convivência Mundo Melhor (CNPJ: 00.894.498/0001-83) e Rosimeire Martins de Oliveira (CPF: XXX.479.409-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea ' b ', 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, as contas da responsável Rosimeire Martins de Oliveira (CPF: XXX.479.409-XX); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas ' b ' e ' c ', 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Centro de Convivência Mundo Melhor (CNPJ: 00.894.498/0001-83), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - Divisão de Execução Orçamentária do Fnc, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/6/2008 29.171,99 3/6/2008 15.028,01 11/5/2009 45.300,00 9.4. aplicar, individualmente, à responsável Rosimeire Martins de Oliveira (CPF: XXX.479.409-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, individualmente, ao Centro de Convivência Mundo Melhor (CNPJ: 00.894.498/0001-83), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 41.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná, à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.10. informar aos responsáveis, à unidade instauradora e às unidades jurisdicionadas do processo que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.